Tribunal: TJES
Processo: 0007177-90.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007177-90.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUARA ZUCOLOTO DE FREITAS
APELADO: ANTONIO CARLOS PEIXOTO GUEDES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO REQUERIDO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O que se conclui da análise dos autos é que o recorrente não observou que a motocicleta da Autora vinha trafegando na via principal ou, se a viu, não respeitou o seu direito de preferência e adentrou à via imprudentemente, interrompendo a trajetória desta. 2. Desta forma, resta indene de dúvidas a culpa do Apelante pelo acidente narrado nos autos, havendo vasto acervo probatório neste sentido (fls. 19/20, 21/23, 24/24-v, 70/73). 3. Lucros cessantes comprovados. 4. Danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente e proporcional para reparar o dano moral sofrido pela Autora. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007177-90.2017.8.08.0011

APELANTE:
ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO GUEDES

APELADA:
LUARA ZUCOLOTO DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 151/152, proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “Ação de Indenização” ajuizada por Luara Zucoloto de Freitas em desfavor de Antônio Carlos Peixoto Guedes, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o requerido ao pagamento de: (i) lucros cessantes pelo período de 6 (seis) meses, considerando o valor das remunerações mensais indicadas pela Autora à fl. 18 e (ii) danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 158/173) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva da Autora; (ii) que não há nos autos nenhum documento comprovando o afastamento da Apelada de suas atividades laborais pelo período de 6 (seis) meses, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes; e (iii) que deve ser afastada também a condenação ao pagamento de danos morais ou, ao menos, minorado o seu quantum.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Inicialmente, quanto à culpa pelo acidente de trânsito narrado nos autos, entendo que julgou com acerto o MM Juiz sentenciante.

Ao que consta dos autos – e esta é a versão apresentada por ambas as partes – a Autora vinha trafegando de motocicleta pela via principal (Rodovia ES-482), no sentido do Município de Castelo, e o requerido estava parado na Rua Raul Nasser, esperando para atravessar a rodovia e seguir no sentido contrário ao que vinha a Autora.

A colisão ocorreu no momento em que o Apelante atravessou a rodovia, tendo a motocicleta chocado-se na lateral esquerda do carro.

Sobre o ponto, assim constou da r. sentença:

“De acordo com os documentos de fls. 19 a 23 e fls. 64 a 66, conclui-se que o acidente ocorreu em razão da conversão realizada pelo requerido. O artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro determina, acerca da conversão, que:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I – ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II – ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Desta forma, por se tratar de uma manobra que consiste no cruzamento da via, o cuidado na direção deve ser redobrado a fim de evitar acidentes. A partir da narrativa de ambas as partes e dos documentos acostados, é possível concluir que o requerido deu causa ao acidente, pois agiu com imprudência ao iniciar a manobra sem se certificar que nenhum veículo transitava a via.”

No presente caso, o Apelante estava adentrando em uma via preferencial, que possui tráfego nos dois sentidos, de modo que, não apenas devia dar preferência aos veículos que já se encontram nesta via (como era o caso da motocicleta da Autora), como também devia ter cuidado redobrado ao atravessar a rodovia, observando a existência de veículos nas duas mãos de direção.

Desta forma, o que se conclui da análise dos autos é que o recorrente não observou que a motocicleta da Autora vinha trafegando na via principal ou, se a viu, não respeitou o seu direito de preferência e adentrou à via imprudentemente, interrompendo a trajetória desta.

Em meu sentir, resta indene de dúvidas a culpa do Apelante pelo acidente narrado nos autos, havendo vasto acervo probatório neste sentido (fls. 19/20, 21/23, 24/24-v, 70/73).

Em relação aos lucros cessantes, o Apelante alega que não consta dos autos documento comprovando o afastamento da Apelada de suas atividades laborais pelo período de 6 (seis) meses, razão pela qual deve ser reformado este capítulo da sentença.

Pois bem. Do laudo pericial de fls. 99/103 assim consta: “Periciada teve seu tempo de convalescença para se recuperar das fraturas, ficou com incapacidade temporária por aproximadamente seis meses, tempo esse para a consolidação das fraturas”.

Desta forma, entendo que resta comprovado o período de afastamento da Autora, o qual consta do laudo elaborado por médico perito, e que é ainda corroborado pelo fato de que a vítima teve que ser submetida a dois procedimentos cirúrgicos, um para correção de fratura no fêmur e outro para correção de fratura exposta no antebraço esquerdo.

Ademais, a Autora ainda comprovou a renda auferida à época – R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) – relativa à função de empregada doméstica, conforme CTPS de fls. 17/18.

Assim, mais uma vez, agiu com acerto o MM Juiz de piso.

Por fim, o Apelante pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou, ao menos, pela minoração do quantum fixado na sentença.

Inicialmente, quanto à caracterização dos danos morais, entendo que, em razão do acidente de trânsito narrado, a Autora sofreu aflição psicológica indenizável, mormente ao se considerar o período de tempo que estava no início da gravidez à época dos atos e que teve que se submeter a procedimento cirúrgico.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sabe-se que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestes termos, entendo que a quantia arbitrada pelo MM Juiz de piso – R$ 7.000,00 (sete mil reais) – levando em consideração as circunstâncias do caso, é suficiente e proporcional para reparar o dano moral sofrido pela Autora, razão pela qual não merece reparo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a e. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator